Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712378-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RAFAEL BITTAR CHACON AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Rejeito os embargos de declaração porquanto o ato judicial não possui natureza decisório, limitando-se a indicar a ausência de deferimento da gratuidade de justiça e a facultar a comprovação da hipossuficiência. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1419231, 07056660320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL. FALTA DE LASTRO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Diante da absoluta falta de comprovação de que a parte não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, embora lhe tenha sido conferida oportunidade para tanto, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. 4 - Deixando a parte de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o que motivou o indeferimento da gratuidade de Justiça, inexiste, de igual modo, razão jurídica para postergar o momento do recolhimento das custas processuais. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1410437, 07378833620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, consigno o prazo derradeiro de 10 (dez) dias para o atendimento do despacho constante no ID 34696105. BRASÍLIA, DF, de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador